Tribunal: TJDFT
Processo: 0743680-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. 30%. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITES À LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE. COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência requerido na ação de repactuação de dívida, sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória, por requerer uma análise acerca da existência de margem consignável. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão da tutela antecipada para obstar que a instituição financeira promova descontos superiores a 30% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. No mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada.

2. O art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que, identificada a hipótese de superendividamento, seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas.

3. Particularmente no que se refere à alegação de superendividamento, verifica-se que os descontos em folha de pagamento somados aos débitos realizados em conta corrente, demonstram que as parcelas mensais dos empréstimos bancários atingem 61% da renda mensal líquida do autor.

4. A definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. 4.1. Assim, a regulamentação de valor fixo não pode constituir pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC, tampouco obstar ao julgador a análise da situação econômica da parte para se concluir pela manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo. 4.2. Precedente: "É possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência". (07243316420228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/3/2023).

5. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 5.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.

6. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios.

7. Agravo de instrumento provido.